Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003919-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOMARY DA SILVA NEVES - CPF: 690.955.151-68 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0969/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a máxima vênia, manifesto divergência quanto ao voto do relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM E DA CESSÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO ORIGINÁRIO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CEDENTE COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

3. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor (Súmula 359/STJ).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOMARY DA SILVA NEVES contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a origem e legitimidade do débito objeto da demanda, que afirma desconhecer.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito discutido nos autos, bem como a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a Recorrente ajuizou ação na qual alega a inexistência de relação jurídica com o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, o qual teria efetuado a negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.

Diante disso, a parte contrária apresentou defesa, afirmando que o BANCO PAN S.A., então credor da demandante, realizou a cessão do crédito que deu origem ao apontamento restritivo discutido na lide, argumentação esta que foi acolhida pelo magistrado
a quo
quando da prolação da sentença de improcedência da pretensão inicial (id. 172206162).

Ocorre que, da releitura do processo, cheguei à conclusão de que o Reclamado/Recorrido não trouxe aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com o suposto cedente (como contrato devidamente assinado,
selfie
ou documento pessoal utilizado na contratação do serviço bancário). No caso, o fundo de investimento se limitou a apresentar telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, as quais só poderiam ser admitidas à comprovação da existência da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios (vide Súmula no 34 destas Turmas Recursais), o que, na hipótese, não ocorreu.

Assim, inexistindo elementos probatórios suficientes a demonstrar a própria origem da dívida que culminou na inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de proteção creditícia, denota-se a
impossibilidade de se atestar a licitude da negativação
, ainda que o Recorrido tenha juntado a certidão do termo de cessão e a notificação do apontamento efetuado.

Via de consequência, tem-se que o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, de modo que
a sentença comporta reforma para declarar a inexistência do débito
. Por outro lado, contudo,
não visualizo a possibilidade de condenação da parte recorrida a título de danos morais decorrentes da negativação indevida
.

Isso porque, da detida análise dos autos, pude verificar a
existência de apontamentos restritivos preexistentes no nome da Reclamante
, conforme extrato do SCPC, juntado ao id. 172206155:

Diante de tal situação, faz-se imperiosa a aplicação do seguinte entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 385 DO STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 1.422,74) e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

O voto condutor guia-se no sentido de prover parcialmente o recurso por ausência de prova da origem do débito.

No entanto, em análise dos autos e os fundamentos lançados pelo juízo a quo, é o caso de desprover o recurso.

Isso porque, tal qual lançado na sentença, a empresa esclareceu a origem da obrigação e juntou diversas faturas de consumo, enquanto, em sede impugnação à contestação, a parte autora/recorrente nada rebateu especificamente quanto a esse ponto.

O recurso também não nega o vínculo originário.

Nessa intelecção:

CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO COM O BANCO CEDENTE – ALEGA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(TR-MT, N.U 1010351-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0969/1995).

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

O voto condutor guia-se no sentido de prover parcialmente o recurso por ausência de prova da origem do débito.

No entanto, em análise dos autos e os fundamentos lançados pelo juízo a quo, é o caso de desprover o recurso.

Isso porque, tal qual lançado na sentença, a empresa esclareceu a origem da obrigação e juntou diversas faturas de consumo, enquanto, em sede impugnação à contestação, a parte autora/recorrente nada rebateu especificamente quanto a esse ponto.

O recurso também não nega o vínculo originário.

Nessa intelecção:

CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO COM O BANCO CEDENTE – ALEGA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO – FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(TR-MT, N.U 1010351-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0969/1995).

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023